Tribunal: STF
Processo: HC 258474
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.753.572/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 24 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013).



    Conforme relatado na sentença: 



    [...] no mês de agosto de 2017, a Autoridade Policial deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo Criminal desta Comarca, tendo sido deflagrada a operação denominada ‘Gladiador’, culminando com as prisões em flagrante delito de Sérgio e Giliarde, bem como na morte do principal investigado, Douglas Gomes de Almeida Costa, que resistiu à prisão e entrou em confronto com os policiais, vindo a óbito nesta ocasião. No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que ocorreu na residência de Douglas, foi encontrado seu aparelho eletrônico celular, o que motivou a Delegada de Polícia Civil a requerer autorização judicial para a extração de dados e diálogos salvos na memória do equipamento, pedido deferido por este juízo. 



    Assim, a Autoridade Policial, ao acessar os dados do aparelho de telefonia móvel de Douglas, constatou que haviam várias fotografias dos acusados com armas de fogo e drogas. 



    De acordo com o Parquet, restou constatado que os réus estavam organizados em uma cadeia criminosa de atos, composta por vários núcleos, sendo um deles liderado por Ivan da Silva Nascimento, cada um com seus aliados, com o fim de praticar as infrações penais de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, financiada pela facção denominada ‘Sindicato do RN’. 



    [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 15 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão anterior, que aplicou corretamente, por analogia, a Súmula n. 284 do STF devido à total inadequação do dispositivo legal indicado com o tema do recurso. 



    6. A decisão agravada já havia considerado que o acórdão de origem fez referência a elementos de prova ao afirmar que o agravante seria "Coroa Boy", ainda que sem a transcrição do excerto exato. 



    7. A necessidade de reexame de provas impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que se determine ao Tribunal a quo que conheça do Recurso Especial, com o consequente reconhecimento de violação ao art. 156 do CPP, para que seja declarada a nulidade da condenação em face de Everton Carlos de Araújo Lima, em decorrência da formação da culpa sem a indicação de liame subjetivo entre o condenado e a premissa que assentou a condenação”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Além disso, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente enfrentada pelas instâncias ordinárias mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente